Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705453-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO LUCIANO HAUSCHILD AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O À Secretaria para intimar a parte Agravada para apresentar resposta ao Agravo de Instrumento, conforme decisão de ID 14981527, e ao Agravo Interno, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do CPC/15, ambos no prazo legal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator